Tribunal: STF
Processo: ARE 1323149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (e-Doc. 144, p. 1).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870.974. 



    1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial oriundo da ação coletiva nº 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrada pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE - DAPIBGE, relativa ao pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do art. 80 da Lei 11.355/2006. 



    2. Quanto ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva. 



    3. No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    4. Em recente decisão (03/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 810 da repercussão geral, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos nos autos do RE 870947, bem como não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    5. Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 870947, manteve a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo, em substituição a mesma, ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    6. Dessa forma, in casu, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, com relação aos juros de mora, deverá ser aplicado o item 4.2.2 e sua nota 3, do mesmo Manual, cujo entendimento está de acordo com a tese fixada pelo STF no RE 870974. 



    7. Consigne-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. 



    8. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, LIII, LXX e LXXVIII; 8º, III; e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente